Tribunal: STF
Processo: RE 112318
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. FALÊNCIA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA ADIANTADA EM DECORRÊNCIA DE
CONTRATO DE CAMBIO.
- JÁ SE FIRMOU NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE, EM FALÊNCIA OU EM
CONCORDATA, E CABIVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA LEI 6899/81,
INCLUSIVE QUANDO SE TRATA DE RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA PELO
EQUIVALENTE EM DINHEIRO, OU RESTITUIÇÃO DE QUANTIA ADIANTADA EM
DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE CAMBIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.